Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEITADA A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu haver litispendência entre a presente ação e a do Processo n. 0738632-50.2021.8.07.0001. O apelante arguiu, preliminarmente, irregularidade na representação processual do réu e, no mérito, a inexistência de litispendência entre as ações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há irregularidade na representação processual da parte ré; e (II) verificar a existência de litispendência entre a presente ação e a do Processo n. 0738632-50.2021.8.07.0001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação processual do réu está regular, pois há nos autos procuração pública, substabelecimento e atas do Conselho de Administração, não havendo vício que comprometa a validade dos atos praticados pelo advogado do réu.
4. A presunção de veracidade dos atos notariais e registrais prevalece sobre alegações genéricas e desprovidas de prova de eventual fraude.
5. Verifica-se a identidade de partes, causa de pedir e pedidos formulados nesta ação e no Processo n. 0738632-50.2021.8.07.0001.
6. A alegação de que a presente ação possui escopo mais restrito não afasta a litispendência, pois os elementos essenciais das ações — partes, causa de pedir e pedidos principais — são os mesmos.
7. A variação no valor pedido a título de indenização por danos morais não altera a natureza jurídica da pretensão, sendo irrelevante para fins de distinção entre os pedidos.
8. Reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, impedindo a rediscussão de matéria já submetida à apreciação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A regularidade da representação processual se presume com a juntada de documentos notariais e societários válidos, não sendo admitida impugnação genérica e desprovida de prova de irregularidade.
2. Caracteriza-se litispendência quando duas ou mais ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos principais, ainda que os valores postulados ou a extensão dos pedidos sejam distintos.
3. A existência de litispendência impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 85, § 11, 485, V, 1.012, caput, 1.013, caput, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.